Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-50.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO PRAZO DE 01 ANO E FIXOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A PARTIR DO DECURSO DE TAL PRAZO – NÃO ACOLHIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal da aplicação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas na legislação penal além

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO PRAZO DE 01 ANO E FIXOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A PARTIR DO DECURSO DE TAL PRAZO – NÃO ACOLHIMENTO – Considerando a ausência de previsão legal da aplicação das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas na legislação penal além daquelas previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da condenação, a adoção de tal combinação de leis importaria prejuízo à sentenciada, em afronta, inclusive, ao princípio da proporcionalidade com relação à pena privativa de liberdade, sendo de rigor, portanto, a aplicação somente das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Recurso não provido.